Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-04.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015576-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 079.445.781-91 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 079.445.781-91 (PACIENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003 – PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – PRISÃO DOMICILIAR – CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE – GRUPO DE RISCO – NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO EXCEPCIONAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

O beneficiário é idoso –

65 (sessenta e cinco) anos de idade, pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do paciente, em virtude da condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente, de forma excepcional, pela prisão domiciliar

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Domiciano Borges de Oliveira Filho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontado como coator.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante em 17 de agosto de 2021, por ter supostamente praticado o crime descrito no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003.

Expõe que o beneficiário é idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, com doença própria até mesmo pela idade, úlcera, problema coração, usando medicação diária, trabalhador (agropecuarista), onde passa seu maior tempo na fazenda “Tapera Velha” a aproximadamente 42 km de Alto Araguaia/MT e reside no distrito da culpa há mais de 50 (cinquenta) anos, portanto, sua segregação não representa risco concreto a ordem pública.

Argumenta que sua prisão aconteceu em razão do mandado de busca e apreensão realizado na fazenda “Tapera Velha”, em decorrência de um suposto delito de tentativa de homicídio de 23/06/2019, momento em que foi encontrado na propriedade rural armas e munições, na qual a arma mais potente, uma pistola marca Taurus, calibre 9x19mm e suas munições possuíam certificado e registro, ou seja, eram legalizadas.

Declarou que a autoridade policial atuou o paciente por Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, com numeração suprimida tipificado no artigo 16, §1° da Lei n.º 10.826/2003, especificamente da outra arma encontrada, uma carabina, marca Rossi, calibre 22 e munições, assim como algumas munições calibre 38.

Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não possui fundamentação idônea e concreta, uma vez que o referido delito não se trata de crime hediondo ou equiparado, sem violência ou grave ameaça, bem como os crimes citado pelo juiz
a quo
, em que o beneficiário responde, aconteceram há muito tempo atrás, sendo a custódia cautelar desnecessária e desproporcional, devendo ser aplicado ao caso medidas cautelares diversas da prisão.

Relatou que diante do quadro de pandemia em que vivemos e o paciente possuir 65 (sessenta e cinco) anos de idade, cabe no presente caso, prisão domiciliar.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão ou a concessão da prisão domiciliar. (Id. 99754980)

A liminar foi concedida, colocando o paciente em prisão domiciliar, assim como, pedido informações (Id. 100409952). Informações juntadas (Id. 100589470).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gil Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 96657972)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Prisão preventiva – Requestada a concessão de liberdade provisória a paciente – Alegada ausência de fundamentação – Descabimento – Fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Segregação cautelar fundamentada – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar – Impossibilidade – Paciente que não se enquadra em situação especial. –
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Domiciano Borges de Oliveira Filho
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido da prisão domiciliar, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 100409952)

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente cometido o crime do art. 16, da Lei n.º 10.826/2003.

O impetrante pede a liberdade do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Para análise, transcrevo a decisão combatida: (Id. 99754981 – pág. 89/92)

“(...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante, encaminhado pela Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT, onde relata que foi realizada a prisão em flagrante de DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO, como incurso nas penas do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Realizada a audiência de custódia nesta data, verifico que realização da prisão em flagrante ocorreu sem vícios ou excessos por parte dos agentes públicos, sendo certo que os suspeitos informaram não ter sido vítimas de agressão física ou psicológica por parte dos agentes de segurança pública, o que, aliado à inexistência de indícios de qualquer abuso dos servidores, conduz à conclusão de que a prisão em flagrante se deu de forma regular.

Por outro lado, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Passo à análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória do flagranteado.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Pois bem.

A prova da existência da materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados no caderno investigativo com especial auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, a fim de inibir a reiteração delitiva do flagranteado.

É necessário consignar que a prisão em flagrante do investigado foi efetuada em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 1001532- 17.2021.8.11.0020, o qual o flagranteado é investigado pela prática do delito de homicídio tentado (Art. 121 c/c art. 14, II do CP) conforme Boletim de Ocorrência nº 1067/2019 e outros documentos carreados naqueles autos.

Além disso, em consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o flagranteado responde a ação penal em curso nº 0004241-47.2018.8.11.0020 pelo delito disposto no artigo 155, §6, do CP, o qual tramita neste juízo, o que demonstra ser o flagranteado voltado à prática de crimes.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo nº 6 do TJMT:

‘’O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’’

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

‘’Ações penais dolosas em curso não podem ser utilizadas para fins de reincidência ou maus antecedentes, mas é permitido considerá-las para fins de prisão cautelar, uma vez que podem expressar o risco de reiteração delitiva.’’ (TJ/MT HC nº 1010634-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Com efeito, em consulta ao sistema SEEU foi possível verificar que o suspeito respondeu ao executivo de pena nº 0000838-51.2010.8.11.0020, o qual tramitou neste juízo e obteve sentença extintiva da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda imposta em 12/09/2019.

Desse modo, vislumbro que se trata de agente reincidente conforme disposto no artigo 64, I, considerando que da data da sentença de extinção da punibilidade até a data do fato em comento, não ultrapassou o período depurador de 5 (cinco) anos, devendo ser decretada a custódia cautelar do flagranteado, com fundamento no artigo 313, II, do CPP.

Com efeito, observa-se que nem mesmo uma condenação penal e o cumprimento da pena revelou-se suficiente a desestimular o agente a se envolver em novos ilícitos penais, circunstância que, inobstante a ausência de violência ou grave ameaça na imputação destes autos, revela a necessidade do encarceramento provisório, pois outras medidas cautelares, por certo, serrão suficientes a interromper a jornada delinquente do suspeito. Sobre o tema, cito o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. - 1. Tendo sido o paciente preso em flagrante regular pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, presente a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, havendo ainda notícia de reiteração de prática ilícita, inexiste constrangimento ilegal na decisão que fundamentadamente mantém sua custódia cautelar visando o resguardo da garantia da ordem pública. 2. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000110043494000 MG, Relator: Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 22/02/2011, Câmaras Criminais Isoladas / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2011)

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. I - Necessária a manutenção da prisão preventiva, em face da reiteração delitiva, haja vista que o réu é reincidente, possuindo condenações por crimes contra o patrimônio e dolosos contra a vida, demonstrando, assim, que não consegue viver em sociedade e manter-se longe das práticas delitivas. II - Não há que se falar, por ora, no excesso de prazo na fase na persecução da culpa, a ponto de caracterizar a irrazoabilidade da custódia preventiva. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70055679062, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 15/08/2013) (TJ-RS - HC: 70055679062 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 15/08/2013, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/08/2013)

Nesse contexto, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se ainda, que o tipo penal em apreço tem pena máxima, em abstrato, superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, o que corrobora o cabimento e a adequação da prisão preventiva.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO em prisão preventiva para garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PERANTE O SISTEMA BNMP.

Após a providência e a distribuição regular do respectivo caderno policial, TRASLADE-SE cópia desta decisão ao mesmo, e ARQUIVE-SE o presente com as baixas e anotações de estilo”.

Em que pese a fundamentação lançada na decisão acima transcrita se apresentar idônea à decretação da prisão preventiva, que indicam a necessidade da manutenção da segregação do paciente, principalmente se considerar os processos em que responde, de forma a comprovar o risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Por outro lado, estamos vivenciando uma situação excepcional, uma vez que o mundo vem enfrentando uma pandemia, e
em meio ao crescente número de caso suspeitos e confirmados da Covid-19, o Ministério da Saúde recomenda que idosos e pessoas com saúde debilitada, restrinjam contato social, ou seja, evitem estar em locais com aglomerações, pois estão no grupo principal de risco da “Coronavírus”, o que não seria viável estando dentro de uma unidade presidiária, devido as mínimas condições de saúde do local.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (HC nº 565.799), soltou em liminar um paciente, sob os seguintes argumentos:

“(...) Permite-se a superação da Súmula n. 691 do STF somente em casos excepcionais, quando, sob a perspectiva da jurisprudência deste Superior Tribunal, num exame superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é inquestionável e cognoscível de plano, inegável para ser corrigida até o julgamento de mérito da impetração originária.

Essa é a regra, mas ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, penso que, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de especial e evidente periculosidade ou que se comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas, o óbice da Súmula n. 691 do STF deva ser flexibilizado em maior grau, quando a concessão da ordem seria provável no mérito.

Ainda que, em casos complexos, o recomendável seja o prestígio às competências constitucionais, deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia, medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. A custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar a saúde de todos.

(...)

À vista de todo o exposto, supero a Súmula n. 691 do STF e concedo a liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, com o objetivo de evitar o cometimento de novas infrações penais e impedir sua fuga: (...)”.

Nesse sentido:

“[...] por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto. [...] Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão”. (HC n. 366.616/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/5/2017)

In casu, verifica-se que o paciente é idoso – 65 (sessenta e cinco) anos de idade), o que o leva a se enquadrar no grupo de risco, além do mais possui trabalho lícito de agropecuário e residência fixa, assim entendo que o paciente faz jus à prisão domiciliar.

Assim, a situação se enquadra nas possibilidades de flexibilização, de modo que, a idade avançada do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares, nos termos jurisprudenciais:

“HABEAS CORPUS. Penal. Processo penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Negativa de autoria. Análise inviável nesta via estreita. Tese não conhecida. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob alegação de ser o paciente portador de doenças crônicas. Acolhimento. Saúde precária do paciente devidamente demonstrada nos autos. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares previstas nos incisos III, V e IX, do código de processo penal. Ordem parcialmente concedida. Unanimidade. (TJAL; HC 0800539-38.2019.8.02.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 13/05/2019; Pág. 106)

“HABEAS CORPSUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. Demonstrado que o paciente octogenário possui doença grave, impõe-se a substituição da prisão celular pela domiciliar com medidas cautelares. Ordem conhecida e concedida”. (TJGO; HC 0401528-22.2016.8.09.0000; Mozarlândia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ivo Favaro; DJGO 27/01/2017; Pág. 450)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CPP. MEDIDA CUMULADO COM USO DE TORNOZELEIRA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Uma vez comprovado que o paciente padece de doença grave, qual seja “linfoma linfócito/leucemia linfocitica crônca CID C911”, necessitando de tratamento médico, que inclui realização de exames de rotina, consultas clínicas e tratamento quimioterápico, os quais sabidamente não são adequadamente disponibilizados aos custodiados, é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal
, por

encontrar-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”,

a qual pode ser cumulada com a imposição de monitoração eletrônica (
CPP, artigo 319
, IX e Resolução CNPCP 05/2017). Ordem parcialmente concedida”. (TJMS; HC 1404995-37.2018.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 21/06/2018; Pág. 73)

Pelo exposto

concedo
a vindicada neste habeas corpus em favor do paciente
Domiciano Borges de Oliveira Filho
, para conceder a prisão domiciliar, até o julgamento do mérito deste
writ
, quando será analisado pelo Órgão Colegiado, que é o juiz natural, submetendo-o ao monitoramento eletrônico [art. 319, inc. IX, do CPP], visto que é o único meio eficaz de ter certeza que o beneficiário permanecerá em seu domicilio”.

Muito embora estar diante de ordem de prisão motivada, pois destacou o Juízo de piso,
os processos em que o paciente responde, de forma a comprovar o risco que sua liberdade representa à ordem pública
, no caso dos autos, restou comprovado que o paciente se enquadra no grupo de risco destacado pela Recomendação n. 62, por ser pessoa idosa -
65 (sessenta e cinco) anos de idade
.

Convém ainda observar, “
que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a possibilidade de inclusão dos presos cautelares(como no caso) e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar, na hipótese de risco à preservação de sua integridade física, quando presentes a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde
(AP 863/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.675/ES, Rel. Min. EROS GRAU – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 173.538- -MC/SP,Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)”.(Ag. Reg. no Habeas Corpus n. 182.886/SP)

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
pelas condições processuais que se evidenciam,

ratifico a liminar e concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Domiciano Borges de Oliveira Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021